Tribunal: TJSP
Processo: 2266000-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) E SÚMULA No 481 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, não está comprovada a impossibilidade de arcar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) E SÚMULA No 481 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, não está comprovada a impossibilidade de arcar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua existência, conforme interpretação dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC. Esse entendimento foi consolidado na Súmula 481 do C. STJ, à luz da legislação anterior, razão pela qual não deve prevalecer a presunção de necessidade para o fim pretendido. Além disso, malgrado o balancete demonstre certa dificuldade financeira, não há comprovação de inexistência de patrimônio que a impeça de suportar eventual custas e despesas do processo.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000997465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2266000-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante REDE DO BEM RÁDIO E TELEVISÃO LTDA, é agravado
MANOEL ANTONIO BERNARDI COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2266000-66.2020.8.26.0000
Voto no 32.542
Agravo de Instrumento no 2266000-66.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
São Paulo 20a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) :
Elaine Faria Evaristo
Agravante :
REDE DO BEM RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.
(autora em recuperação judicial)
Agravado :
MANOEL ANTONIO BERNARDI COSTA (réu
não
citado)
Voto no 32.542
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CORRETAGEM.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E
99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)
E SÚMULA No 481 DO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INDEFERIMENTO
MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. No caso em
julgamento, não está comprovada a impossibilidade
de arcar as custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios,
sem
prejuízo
de
sua
existência, conforme interpretação dos arts. 98 e 99, §
3o, do CPC. Esse entendimento foi consolidado na
Súmula 481 do C. STJ, à luz da legislação anterior,
razão pela qual não deve prevalecer a presunção de
necessidade para o fim pretendido. Além disso,
malgrado o balancete demonstre certa dificuldade
financeira, não há comprovação de inexistência de
patrimônio que a impeça de suportar eventual custas
e despesas do processo.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por REDE DO BEM RÁDIO E TELEVISÃO LTDA. contra a r.
decisão proferida à fl. 50, nos autos da ação de cobrança movida em face de
MANOEL ANTONIO BERNARDI COSTA, que indeferiu os benefícios
processuais da gratuidade da justiça.
Inconformada, a agravante alega que

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2266000-66.2020.8.26.0000
Voto no 32.542
comprovou fazer jus ao benefício processual da gratuidade da justiça. Juntou
documentos que comprovam a alegada insuficiência de recursos (balancete,
por exemplo). Está em recuperação judicial (Processo no 1000200-88.26.0260). Faz
parte de grupo econômico que possui maior fonte de renda a produção de
eventos no segmento do entretenimento religioso como a “Expo Cristã”, mas,
afetada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os eventos foram
cancelados, causando-lhe grave crise financeira com o ajuizamento de
diversas ações judiciais, alcançando, inclusive, os bens pessoais dos sócios.
O valor atribuído à causa da ação principal ultrapassa R$ 12.000,000,00, o
que dificulta, nessas condições, arcar com o desembolso de custas e
despesas processuais. A cobrança da comissão de corretagem deduzida na
demanda principal poderá equilibrar a situação financeira. Caso o pedido não
seja acolhido, pede o diferimento do pagamento das custas ao final do
processo para que possa arcar com as custas em outro momento. Pleiteou a
concessão do efeito suspensivo, dada a grave ameaça de dano e, ao final, o
provimento do recurso (fls. 1/11).
O parecer do Ministério Público foi pelo
desprovimento do recurso interposto (fls. 78/79).
É o relatório.
A alegação trazida pela agravante de
que se encontra submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é
insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento
da gratuidade da justiça.
Este é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE
DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2266000-66.2020.8.26.0000
Voto no 32.542
SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o
entendimento
jurisprudencial
desta
Corte,
"a
circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se
submetida a processo de recuperação judicial, por si
só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência
necessária ao deferimento da gratuidade de justiça"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019).
2. Correta a inadmissão do recurso especial com
fundamento na deserção na hipótese de ser
indeferido o pedido de concessão da gratuidade de
justiça e determinada a intimação para a agravante
proceder ao devido recolhimento do preparo do
recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a
que
se
nega
provimento.”
(AgInt
no
REsp
1834087/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
Com efeito, a questão resume-se em
verificar apenas estar ou não comprovada a alegada hipossuficiência da
agravante, a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
A jurisprudência deste Tribunal de
Justiça de São Paulo e do C. STJ são pacíficas no entendimento de que é
possível a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, com ou
sem fins lucrativos, em caráter excepcional, e desde que concretamente
comprovada a hipossuficiência, nos termos do art. 98 do Código de
Processo Civil (CPC).
O benefício processual da gratuidade
em favor de pessoa jurídica encerra hipótese excepcional, devendo o seu
requerente fornecer os elementos que denotem sua verossimilhança, de
modo a permitir ao julgador concluir que a sua situação econômica
preenche os requisitos para o seu deferimento.
No caso em julgamento, o balancete
patrimonial negativo apresentado em dezembro de 2019 não indica, por si
só, a inviabilidade de pagamento das custas do processo, lembrando que

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2266000-66.2020.8.26.0000
Voto no 32.542
este documento não foi devidamente assinado pelo profissional Contador
(fls. 19/21).
Além disso, serve como elemento de
presunção de que há possibilidade de arcar com as despesas do processo
o investimento de R$ 176.000,00 em obra de arte, conforme declaração de
fl. 19.
Só faz jus ao benefício da gratuidade se
houver prova de tal alegação e, consigne, diante desta informação a
ausência dos requisitos legais que condicionam a concessão não estão
presentes.
Por fim, o enfrentamento de alegada
crise financeira em decorrência da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19) é uma situação global que tem atingido diversas empresas,
mas, não demonstrada a ausência de patrimônio, a conclusão é de que a
agravante pode arcar com o pagamento das despesas do processo, não
havendo nenhuma possibilidade de diferir o recolhimento das custas ao
final da demanda.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator